Tribunal: STF
Processo: RE 289184
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-02-20
Data de publicação: 2001-02-20

Ementa:
EMENTA: - Previdência social.
- Esta Corte já firmou o entendimento de que o disposto no
artigo 202 da Carta Magna sobre o cálculo do benefício da
aposentadoria não é auto-aplicável, por depender de legislação que
posteriormente entrou em vigor (Leis 8.212 e 8.213, ambas de
24.07.91). Portanto, a esse propósito e até a entrada em vigor da
legislação acima referida, continuaram vigentes as normas editadas
anteriormente à atual Carta Magna, razão por que foi correto o
cálculo feito pelo recorrente quanto ao valor do benefício, que
também levou em conta a atualização monetária das contribuições
consideradas para esse cálculo, segundo aquelas normas, não se
desrespeitando assim o princípio - reafirmado no artigo 201, § 3º,
da atual Constituição - de que todos os salários de contribuição
considerados no cálculo de benefício serão corrigidos
monetariamente.
Dessa decisão discrepou o acórdão recorrido.
Recurso extraordinário conhecido e provido.